Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701650-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FERREIRA PERES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido do agravante de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal inicie os pagamentos de auxílio-invalidez. Sustenta que há exceção na Lei 10.846 para os portadores das doenças especificadas que já se encontram na inatividade e, portanto, não há obrigatoriedade de comprovação da “necessidade permanente de hospitalização, de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem”. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. O §3o do art. 24 da Lei 10.486/2002 estabelece que “Na inatividade, o militar que venha a adquirir uma das doenças descritas no § 1o deste artigo, desde que declarado por Junta Médica da Corporação, terá direito à revisão dos seus proventos, nas condições estabelecidas no caput ou no art. 26”. O art. 26 da mesma lei, dispôs que O militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes no art. 24, terá direito ao auxílio-invalidez, desde que considerado total e permanentemente inválido, para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência e satisfaça ainda a uma das condições a seguir especificadas, declaradas por Junta Médica da Corporação: (...) §3o O militar na inatividade que contrair uma das doenças do art. 24, § 1o, declarado por Junta Médica da Corporação, fará jus ao auxílio-invalidez. Todavia, os documentos apresentados no processo de origem não permitem aferir de pronto se o agravante faz ou não jus ao recebimento do auxílio. Como bem observou o juiz de primeiro grau: A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na exordial, a parte autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar ao Réu que providencie o pagamento do benefício do auxílio-invalidez, integrando-o ao pagamento do autor, tendo em vista seu diagnóstico de neoplasia maligna conjuntiva. Apesar do diagnóstico indicado pela parte autora, verifica-se que, para a concessão do auxílio pretendido, são exigidos, entre outros requisitos, a incapacidade total e permanente para o trabalho, a impossibilidade de prover a própria subsistência e a declaração da Junta Médica da Corporação atestando o estado de saúde do militar. No caso em questão, em uma análise preliminar, tem-se que a parte autora não preenche esses requisitos. A análise dos autos revela que, enquanto na ativa, parte autora estava apta a desempenhar suas atividades (id. 197387310 - Pág. 3). Não há nos autos qualquer declaração da Junta Médica da Corporação confirmando a incapacidade total e permanente. Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. São necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção quanto aos fatos narrados na peça inicial, o que somente será possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a análise do pleito inicial demanda cognição meritória exauriente, a qual não se mostra cabível neste momento processual. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. O direito do agravante não é evidente. Somente a inserção do feito na fase processual permitirá aferir se o autor faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. MILITAR REFORMADO. CARDIOPATIA GRAVE. AUXÍLIO INVALIDEZ. REQUISITOS. LEI 10.486/02. AUSÊNCIA DE PROVA. Para o recebimento do auxílio invalidez, o militar reformado deve comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para a sua concessão - incapacidade permanente para o trabalho, não poder prover os meios de subsistência e necessitar de internação especializada ou de assistência/cuidados em razão da doença (Lei 10.826/02, arts. 24 § 1o e 26). (TJ-DF 20110110384765 0011248-08.2011.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 19/04/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2017 . Pág.: 540/548) APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o pagamento do auxílio-invalidez, devem ser preenchidos, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 26 da Lei no 10.486/02, e aqueles previstos nos incisos do citado dispositivo legal. Se, embora acometida de doença grave que impõe cuidados especiais, a autora não é considerada incapaz para toda e qualquer atividade laboral, revela-se indevida a percepção do auxílio-invalidez. 2. Apelação não provida. (Acórdão 1604616, 07006955220218070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA